Tribunal: TCU
Processo: 006.789/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que teve por objeto a implantação do projeto "Atividade de Cultura e Arte da UNE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração, ora em fase de embargos de declaração, opostos, conjuntamente, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), por Rovilson Sanches Portela, por Érico Nogueira de Sousa, por Walberto Fonseca de Araújo Júnior e por Gustavo Lemos Petta, em face do Acórdão 1486/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, apenas para apresentar os esclarecimentos constantes da fundamentação desta decisão, sem que isso implique a modificação do acórdão embargado; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.